Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743996-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO DALL AGNESE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOBERTO DALL AGNESE tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0014945-47.2005.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento; 3) Os extratos bancários dos três últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora